Tribunal: TJDFT
Processo: 0730022-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730022-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO JOSE DA COSTA NETO AGRAVADO: WANDERLEY FERNANDES RABELO - ME D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada, que deferiu a penhora de 30% do salário bruto do insolvente-agravante, foi proferida em razão do pedido realizado pela administradora judicial nomeada nos autos, ROSELIA FRANCO SOARES, conforme se verifica da petição de Id 47326687. Contudo, no presente recurso, o agravante incluiu apenas o exequente Wanderley Fernandes Rabelo – Me no polo passivo. Nesse contexto, para se evitar futuras alegações de nulidade, a administradora judicial deve ser inclusa no polo passivo do presente recurso, para que possa exercer seu direito ao contraditório. Assim, inclua-se a administradora judicial RESELIA FRANCO SOARES no polo passivo do presente recurso e intime-a para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, intime-se o agravante para se manifestar quanto a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões de Id 19747216. Vindo as contrarrazões e a resposta do agravante, abra-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2020 16:29:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador